Tribunal: TCU
Processo: 023.879/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7985/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.879/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Priscila Lázaro da Silva (CPF XXX.788.631-XX); Ana Carolina Kogawa (CPF XXX.000.108-XX); Danilo Duarte Costa e Silva (CPF XXX.641.964-XX); Débora Chaves Meireles (CPF XXX.508.054-XX); Fabrício Soveral (CPF XXX.651.340-XX); Fernando Júlio Barros (CPF XXX.322.811-XX); Guilherme Faria Macedo (CPF XXX.928.131-XX); James Oluwagbamigbe Fajemiroye (CPF XXX.365.621-XX); Jaqueline Pereira de Oliveira Vilasboas (CPF XXX.637.511-XX) e Thiago Paula Silva (CPF XXX.398.141-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.